Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEICULO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. VEICULO CLONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA NO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA. ASTREINTES. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Apelante, apresentou argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitou o seu pedido, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC.
2. A atribuição de responsabilidade objetiva ao fornecedor, que dispensa a análise da culpa e só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 caput e § 3o da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas as excludentes de responsabilidade citadas, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
3. A atuação de um falsário não é capaz de afastar a responsabilidade civil da apelante (inexistência de caso fortuito ou força maior) no caso concreto, por se cuidar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo. Além disso, o agente da fraude visa a obtenção de vantagem perante a instituição financeira, e não mediante engodo dirigido ao Autor
4. A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor.
5. Não há falar em ausência de responsabilidade pelo simples fato de a Apelante também ter sido vítima da fraude praticada por terceiros, uma vez que a própria instituição deve se acautelar, tomando todas as medidas cabíveis para que tal fato lesivo não ocorra.
6. A alegação de inexequibilidade da decisão, em face de não estar na posse de documentos imprescindíveis para o cumprimento de tal determinação não traz o condão de impingir a determinação para oficiar o DETRAN, por dois motivos: (i) em face da natureza meramente administrativa do procedimento, que importa comportamento unilateral da Apelante; (ii) o órgão administrativo não integra a presente lide, sendo, assim, despiciendo que se proceda à determinação para realizar algo que, de plano e pronto, já realiza, como resultado de suas atividades precípuas. Consequentemente, não há falar em impossibilidade de sua baixa ou em afastamento da multa imposta.
7. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo.
8. Antes de aplicar o critério da equidade, o CPC, o art. 85, § 2o estabelece uma ordem preferencial para parametrização do valor dos honorários, quais sejam: (i) ao valor da condenação, (ii) o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (iii) o valor atualizado da causa. Ademais, não se trata de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, de valor muito baixo, consoante os § 8o do art. 85 do CPC.
9. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.